Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RELAÇÃO CIVIL ENTRE OS CONTRATANTES. MANUTENÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDUTA VEDADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não são via adequada para se buscar a reforma da sentença, o que depende da interposição de recurso próprio.
2. A ação de rescisão de contrato de compra e venda de quotas de sociedade empresária não envolve matéria de cunho societário e sim questão relacionada a direito obrigacional e contratual.
3. Nos termos do artigo 1.003 do Código Civil, o registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros, conferindo efeito erga omnes ao contrato, mas não entre os contratantes (cedente e cessionário).
4. Disciplina o artigo 422 do Código Civil que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva está relacionado com o princípio da confiança, impondo aos contratantes comportarem-se de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança provocada no outro.
5. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
6. Apelação conhecida e não provida.